Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em que a recorrente pretende o levantamento de importância depositada em autos que tramitam em outro juízo e no qual houve penhora no rosto dos autos. Em consulta à origem, verifica-se que o pedido foi indeferido por decisão proferida aos 13/02024 e já preclusa (ID 207351568). Ante eventual óbice ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403